Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709504-42.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, PAULO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: PAULO DE OLIVEIRA LIMA, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e impugnação à gratuidade de suscitada nas contrarrazões, respectivamente ID 42192361, Pág. 8 e ID 42192360, Pág. 6. Publique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator